Tribunal: STF
Processo: HC 56988
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALTA DE ABERTURA DE VISTA PARA CONTRARIAR O
RECURSO DO ASSISTENTE E PARA FALAR SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS, EM
CONTRA-RAZOES AO RECURSO DA DEFESA, PELO ASSISTENTE. IMPROVIMENTO DE
AMBOS OS RECURSOS, SEM QUE DA IRREGULARIDADE HAVIDA DECORRESSE
PREJUIZO PARA A DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ARTIGO 563 DO CPP.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E INDEFERIDO.